Tribunal: TJMT
Processo: 1002098-34.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002098-34.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSIANE NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 030.294.292-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSIANE NASCIMENTO DA SILVA 03029429202 - CNPJ: 30.568.345/0001-07 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), SILVIA SIMONE TESSARO - CPF: 977.862.929-34 (ADVOGADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA – RESP Nº 1.061.530-RS – PRECEDENTE DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSIANE NASCIMENTO DA SILVA, contra a sentença de proferida pelo Juízo 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os Embargos à Execução nº 1002098-34.2020.8.11.0041, opostos em face de SICOOB CREDISUL, com fundamento no art. 487, I, do CPC e, via de consequência, determinou o prosseguimento da Execução nº 1030970-93.2019.811.0041 em apenso e condenou os embargantes, ora apelantes, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à causa.

Em suas razões, de Id. 46062467, a apelante defende a reforma da sentença para que seja declarada a abusividade da taxa dos juros remuneratórios, porque a taxa praticada no contrato destoa da média de mercado, divulgada pelo Banco Central, para o mês de celebração do instrumento, cuja consequência é limitação.

Ao final, requerem o provimento do recurso para que seja readequado o percentual estabelecido dos juros remuneratórios avençados na Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo sob nº 501934, para 1,29% ao mês.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 46062471, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Há muito a jurisprudência é pacífica no sentido de que os juros remuneratórios, cobrados pelas instituições financeiras, fixados dentro da média de mercado para a época da operação, não podem ser considerados abusivos. E foi assim que procedeu a Apelada. V

Conforme demonstram as informações disponibilizadas junto ao site do Banco Central, os juros cobrados na cédula executada estão em conformidade com a taxa de mercado da época do empréstimo, não havendo que se falar em abusividade.

Sobre os juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp nº

1.061.530-RS
,
representativo da controvérsia
, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de os juros remuneratórios ultrapassarem 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“
ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.
”

(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.03.2009).

A CCB nº 50193-4, no valor original de R$ 10.235,32, foi expedida em 09.10.2018, prevendo como juros remuneratórios a taxa de 1,99% ao mês e de 31,50% ao ano, portanto dentro da taxa de mercado da época, inclusive sendo uma das taxas de juros mais baixas do período.

Na parte da fundamentação do referido julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa,
estabeleceu que os juros remuneratórios fossem considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado,
que, no caso, era de 1,99% a.m.

Desse modo, não há como reconhecer a abusividade da taxa de juros, uma vez que foi
contratada em percentual condizente com os limites estabelecidos pelo Tribunal Superior (1,99% a.m), quando do julgamento de recurso representativo da controvérsia

(REsp 1.061.530-RS).

Por fim, cumpre salientar, que o valor indicado como devido pela Apelante não condiz com a realidade, pois não considera a incidência de nenhum dos encargos contratuais, como juros remuneratórios, multa por inadimplemento, tampouco inclui na dívida os valores gastos com protesto, custas processuais e honorários advocatícios, bem como sequer há um documento que comprove a existência de tal taxa, não servindo meros argumentos para fins de comprovação de suas alegações.

Todos estes encargos foram claramente previstos na Cédula de Crédito Bancário assinada pela Apelante, não havendo que se falar em abusividade.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para o percentual de 15% sobre o valor atribuído à causa. conforme previsão do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020